Tribunal: TJSP
Processo: 2376490-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE/VCMH.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à legalidade e a abusividade dos reajustes

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE/VCMH.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à legalidade e a abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade/VCMH aplicados pela Operadora no contrato de plano de saúde coletivo empresarial avençado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aparente desproporcionalidade e abusividade constatadas. 4. Substituição do percentual dos últimos reajustes anuais aplicados no contrato pelo índice único da ANS adotado para os planos individuais/familiares que é de rigor, ao menos até o julgamento final da lide. 5. Afastamento e substituição relativo aos últimos anos já bem determinado pelo Juízo Singular. 6. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica dos beneficiários em virtude da ameaça indireta de cancelamento por conta de eventual inadimplência ocasionada pelo percentual aparentemente inidôneo aplicado pela Ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O aparente desproporcional e abusivo reajuste de mensalidade em contratos coletivos, permite a excepcional substituição do índice de reajuste aplicado pelo percentual da ANS, em relação aos reajustes mais recentes, em razão da urgência e do perigo de dano de eventual cancelamento da avença".